Tribunal: TCU
Processo: 017.900/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em sede de tomada de contas especial resultante de conversão de processo de auditoria nos contratos de operação do Navio-Sonda Vitória 10.000.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de embargos de declaração opostos pela Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - em face do Acórdão 1615/2023-TCU-Plenário , de minha relatoria, prolatado nos autos desta tomada de contas especial resultante da conversão do Processo Processo 010.851/2016-0 , correspondente à auditoria nos contratos de operação do Navio-Sonda Vitória 10.000 celebrados entre a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) e empresas pertencentes ao grupo empresarial Schahin, conforme determinado no item 9.1 do Acórdão 1306/2017-TCU-Plenário , Relator Ministro José Múcio Monteiro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos artigos 34 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU), conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, dar-lhes provimento parcial, a fim de tornar insubsistentes os itens 9.2, e seus subitens, e 9.4 do Acórdão 1615/2023-TCU-Plenário . 9.2. dar ciência à embargante.